Tribunal: STF
Processo: ARE 1543268
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Desenho Animado Confecções Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:

Direito tributário. Adesão ao programa de parcelamento de débito tributário. PEP. Revisão dos juros cobrados na forma da Lei nº 13.918/09, com limitação à taxa Selic. Possibilidade. Confissão de dívida que não impossibilita o controle judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária. Precedentes desta Corte. Suspensão da exigibilidade do débito até a correção do cálculo. Parcial procedência da ação mantida. Recurso da fazenda pública improvido, e parcialmente provido o da autora.

Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial da parte recorrente, devolveu os autos à origem para nova apreciação dos embargos de declaração (e.Doc 46), a fim de sanar as supostas omissões. Reapreciando os aclaratórios, o Tribunal local os acolheu parcialmente para suprir a lacuna, atribuindo-lhes efeitos infringentes (eDoc. 54). Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Manuseio para fim de alegar a existência de contradição em relação à utilização da Selic e de omissão no tocante à atualização monetária do valor básico da multa. Ausência de contradição, mas existência de omissão nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC. Correção monetária da base de cálculo da multa possível, conforme artigo 85, §9º e artigo 96, II, ambos da Lei 6.374/1989. Precedente desta C. Câmara. Embargos acolhidos, em parte, com efeito modificativo, para prover o recurso de apelação da autora em maior extensão.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º; 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido concluiu que não seria devida a incidência do índice SELIC para atualização do valor básico da multa, aplicando o IPCA-E. Assevera que os dispositivos legais trazem a previsão de que o valor básico da multa deve ser atualizado, mas sem prever a incidência do índice IPCA-E, mas apenas da SELIC. Postula a reforma parcial do acórdão recorrido, para que seja afastada a determinação de incidência do IPCA-E como índice de correção monetária do valor básico da multa, ante a ausência de previsão legal para tal fim.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado originário concluiu que a atualização do valor básico da multa deveria ser realizada pelo IPCA-E, em observância ao art. 85, §9º, da Lei Estadual 6.374/1989, e, após o termo inicial previsto no art. 96, II, do mesmo diploma, necessitaria incidir exclusivamente a Taxa SELIC. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 54):

O v. acórdão embargado (fls. 246/251) considerou correta a r. sentença na limitação dos juros à taxa Selic, com determinação do recálculo do montante objeto de parcelamento, dando provimento, em parte, ao recurso da embargante. Não se manifestou, entretanto, sobre a referida nulidade, e negou o pedido de afastamento de incidência de atualização do valor básico da multa, acima descrito.
.....................................................................................................
A omissão, portanto, refere-se ao item “c” de fl. 195, em relação à atualização do valor básico da multa, que se passa a julgar, conforme os termos do artigo 1.013, §3º, inciso III do CPC. A r. sentença, de fato, não se manifestou sobre a atualização do valor básico da multa (fl. 46), não tendo o v. acórdão apreciado tal ponto de forma fundamentada.
Não se ignora o disposto no art. 2º da Lei 10.175/1998: A partir de 1º de janeiro de 1.999 fica suspensa a atualização monetária dos débitos fiscais. Nada obstante, a par desse preceito, segue em vigor o mencionado art. 85, §9º da Lei Estadual 6.374/1989, que impõe, como visto, o cálculo da multa sobre os respectivos valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei. Assim, se, por um lado, não é possível compreender que a singela locução observando-se o disposto no artigo 96 desta lei tenha o efeito de autorizar a incidência de juros de mora a título de atualização — até porque o art. 96 encerra várias normas, inclusive o mencionado inciso II, por meio do qual se estabelece o termo inicial dos juros incidentes sobre a multa — por outro lado, também não se pode recusar, como quer a embargante, a atualização monetária da base de cálculo da multa, objeto de inequívoca determinação legal.

A despeito da alegada contrariedade à dispositivos constitucionais, aponto que para divergir das conclusões da origem - acerca da adoção do IPCA-E na correção do valor básico da multa - esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame da legislação estadual (Lei n. 6.374/1989), circunstância inviável em sede recursal extraordinária. No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial – demandaria prévia análise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/1989), providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 
2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
3. Agravo interno desprovido.
 (RE 1.424.559 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 21 de março de 2025)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente